Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600070-34.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
14/10/2024
Número: 0600070-34.2024.6.16.0143

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Especial nº 0600070-
34.2024.6.16.0143, que reconheceu a ilegitimidade passiva dos representados Renato Silva e Tiago
Rodrigues de Almeida e julgou extinto o processo com relação a eles, sem julgamento do mérito,
na forma do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Ainda, julgou procedente o pedido
de representação e condenou o representado Leonaldo Paranhos Da Silva, pela prática de conduta
vedada a agentes públicos, com fulcro no artigo 73, inciso VI, "b", da Lei nº 9.504/97, ao pagamento
de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).
(Representação Eleitoral ajuizada pelo PSDB-Partido da Social Democracia de Cascavel/PR, com
fulcro no artigo 73, VI, b da Lei nº 9.504/97 e no artigo 15 da Resolução TSE n. 23.735/2024, em face
do Prefeito Municipal de Cascavel, Leonaldo Paranhos da Silva e do Vice-prefeito Municipal de
Cascavel, Renato Silva, e Tiago Rodrigues de Almeida, Vereador e Pré-candidato a Vereador em
Cascavel, Alegando em síntese, que a Prefeitura de Cascavel manteve no ar o(s) seguinte(s)
perfil(s) nas seguintes redes sociais Instagram e Facebook, a menos de três meses antes da
eleição. "CMEI Gente Pequena https://instagram.com/cmeigentepequena". Na publicação do perfil
do Instagram do CMEI Gente Pequena, inclusive é destacada uma destinação de recursos do
Vereador Tiago Almeida, vereador candidato à reeleição apoiando o candidato Renato Silva, no
valor de R$30.000,00. Conteúdo da rede social Instagram de Tiago Almeida: "Registros desta noite
especial, em visita à comunidade da Linha Santa Lourdes. Tive a honra de ir até lá acompanhado
do @tiagoalmeidaoficial e fomos recebidos pelo Dirceu. Estamos juntos, unidos e comprometidos
em ouvir e acolher as demandas de todos. Valorizamos cada voz e acreditamos que, com diálogo e
cooperação, podemos fazer mais. #comunidade #LinhaSantaLourdes #Cascavel #unidospelopovop
#juntossomosmaisfortes #compromisso #trabalhopelobemcomum #tiagoalmeida #visita
#acolhimento #UnidosporCascavel. Muito bem recebidos na casa dos amigos Edgard Araujo e
Adriani Cortelassi, da comunidade Recreio Paraíso, pertencentes a Capela São Francisco. Alegria,
fé e um bate-papo construtivo com as familias e amigos conhecendo suas demandas e
fortalecendo nossa união". 45 anos de Rainha. Que dia historico, a celenbração e a festa em
comemoração aos 45 anos da Paróquia Rainha dos Apóstolos. A igreja tem um papel fundamental
na vida dos cristãos e na sociedade, pois, aproxima-nos de Cristo e nos trás a palavra de fé por
meio do evangelho (...) JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 09/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA (EMBARGANTE)
SHEILA CASARIL (ADVOGADO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(EMBARGADA)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44085407
29/09/2024
09:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.569

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL 0600070-34.2024.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR92547
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
EMBARGADA: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Embargos de declaração opostos por LEONALDO PARANHOS DA
SILVA e RENATO DA SILVA e, separadamente, por TIAGO RODRIGUES DE
ALMEIDA, contra o Acórdão nº 63.903.
1.2. Alegação de omissão quanto à fundamentação sobre o benefício
recebido pelos embargantes e o caráter eleitoral das publicidades.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44085407 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464520500000043037164
Número do documento: 24092909464520500000043037164
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:43:02

2.1. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no
acórdão quanto ao benefício obtido pelos embargantes e à análise do caráter
eleitoral da publicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, os embargos foram
conhecidos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável
ao processo eleitoral por força do art. 275 do Código Eleitoral, os embargos
de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. Não se verificou omissão no acórdão embargado, tendo sido
expressamente analisada a questão do benefício recebido pelos
embargantes.
3.3. A jurisprudência firmada pelo Tribunal Superior Eleitoral veda a
rediscussão de matéria já apreciada nos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos de declaração opostos por LEONALDO PARANHOS DA
SILVA e RENATO DA SILVA e, separadamente, por TIAGO RODRIGUES DE
ALMEIDA conhecidos e rejeitados.
4.2. Tese de julgamento: "A reapreciação de matéria já enfrentada no
acórdão embargado não é cabível na via dos embargos de declaração, salvo
para suprir omissões ou corrigir contradições, obscuridades ou erros
materiais."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Código Eleitoral, art. 275.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Num. 44085407 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464520500000043037164
Número do documento: 24092909464520500000043037164
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:43:02

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEONALDO PARANHOS
DA SILVA e RENATO DA SILVA e, separadamente, por TIAGO RODRIGUES DE
ALMEIDA, contra o Acórdão nº 63.903, por meio do qual esta Corte deu provimento ao
recurso eleitoral, para o fim de reconhecer a legitimidade de RENATO DA SILVA e TIAGO
RODRIGUES DE ALMEIDA, aplicando-lhes para cada um a multa de R$ 5.320,00 (cinco
mil trezentos e vinte reais), bem como manter a multa fixada ao representado LEONALDO
PARANHOS DA SILVA, no mesmo valor.

LEONALDO PARANHOS DA SILVA e RENATO DA SILVA, apresentam
embargos, em que alegam, em síntese, omissão, considerando que Renato da Silva não
era o responsável pelas publicações e não foi demonstrado o benefício que teve (ID
44007247).

TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA, por sua vez, afirma que o acórdão é
omisso, na medida em que não demonstrou qual foi o benefício, porque a postagem
permaneceu disponível fora do prazo por apenas um dia (ID 44007247).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração, pois não se verificam falhas a serem sanadas, tratando-se
de mera rediscussão da matéria (ID 44035830).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
Num. 44085407 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464520500000043037164
Número do documento: 24092909464520500000043037164
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:43:02

sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Na espécie, os presentes embargos de declaração foram opostos em face de
suposta omissão no Acórdão embargado, no que se refere à análise da ausência de
fundamentação sobre o benefício obtido pelos embargantes e em relação ao caráter
eleitoral da publicidade.

Sem razão os embargantes. A decisão restou assim fundamentada:

“(...)

Quanto à legitimidade e à responsabilidade do vice-prefeito, Renato da Silva, e do vereador,
Tiago Rodrigues de Almeida, pela conduta vedada, dessume-se dos autos que ambos, na
condição de pré-candidatos, à época, foram beneficiários da conduta vedada, devendo
compor o polo passivo da demanda.

No caso, de acordo com as provas dos autos, nem o vice-prefeito nem o vereador foram
executores do ato. Contudo, é fato incontroverso que o vice-prefeito era pré-candidato a
Prefeito de Cascavel, no momento da conduta vedada, o que é ratificado pela atual
candidatura a prefeito do Município de Cascavel, conforme consta no
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/16000230587
5/2024/74934, a saber:

(...)

Quanto à Renato da Silva, como vice-Prefeito, pertencente à atual gestão do Município, e
pré-candidato à época, é certo que é beneficiário do ato de divulgação de publicidade
institucional na rede social do CMEI, de responsabilidade da Prefeitura do Município de
Cascavel. No caso, a estrutura da Prefeitura é utilizada para propagar atos e divulgar
programas em favor da atual gestão, o que beneficia a figura do vice-prefeito e atual
candidato à Prefeitura.

(...)

Com isso, não há dúvida de que a propaganda institucional beneficiou o pré-candidato à
época, então candidato a vereador, Tiago Rodrigues de Almeida, já que veiculou
informações sobre doação a uma escola de educação infantil, bem como palavras de
agradecimento a sua boa ação, em violação ao princípio da isonomia na disputa eleitoral.

Deste modo, resta caracterizada a qualidade de beneficiários dos então candidatos e,
portanto, co-responsáveis pela conduta vedada, devendo, por consequência, figurarem no
polo passivo da demanda.

Segundo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, “(...) nos casos de conduta vedada,
exige–se litisconsórcio passivo necessário entre o agente público responsável pelo ato e os
beneficiários, sendo dispensável apenas quando praticar aquela ação como mero executor ,
na qualidade de simples obrigatório”. (AgR-RespEl nº. 060153053/MG, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Publicação em 14/12/2022).

Ademais, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é recorrente no sentido de que os
beneficiários do ato responde conjuntamente com o gestor público da conduta vedada,
Num. 44085407 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464520500000043037164
Número do documento: 24092909464520500000043037164
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:43:02

conforme se vê:

(...)

Cabe ressaltar recente jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, que
reforça a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o agente público responsável
e o beneficiário da conduta vedada, nos seguintes termos:

(...)

Portanto, restou caracterizada a prática de conduta vedada, referente à veiculação de
publicidade institucional, de responsabilidade do gestor público, então Prefeito do Município
de Cascavel, e de seus beneficiários, vice-prefeito e atual candidato a Prefeito do Município
de Cascavel, Retado Silva, e vereador e atual candidato à reeleição, Tiago Rodrigues de
Almeida. Diante do reconhecimento da responsabilidade dos candidatos Renato da Silva e
Tiago Rodrigues de Almeida, a aplicação da multa é medida de rigor.

(...)”

Quanto ao caráter eleitoral, despicienda a discussão, considerando-se que a
representação refere-se à conduta vedada e não à propaganda eleitoral irregular.

Verifica-se, portanto, do Acórdão embargado que houve apreciação expressa
acerca do benefício auferido pelos embargantes, tendo em vista que eram pré-candidatos
à época.

Deste modo, diferente do que querem fazer crer os embargantes, todas as
teses arguidas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se
constata elucidação sobre os motivos que levaram ao convencimento desta Corte. Nesse
sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA UTILIZADOS PARA A
FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (TREPR, AIME nº 060072702 Acórdão
nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral,
Julgamento: 19/04/2023 Publicação: 27/04/2023).

O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo das
partes com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a
reapreciação da matéria, o que não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.

Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS.
DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
Num. 44085407 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464520500000043037164
Número do documento: 24092909464520500000043037164
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:43:02

PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO.
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE
DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE
PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver,
no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se
depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou
contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente
analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido
diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão dos
embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar
mão do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos dois embargos de
declaração, opostos por LEONALDO PARANHOS DA SILVA e RENATO DA SILVA e
por TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
Num. 44085407 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464520500000043037164
Número do documento: 24092909464520500000043037164
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:43:02

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (1327) Nº 0600070-
34.2024.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA -
Advogados do(a) EMBARGANTE: SHEILA CASARIL - PR92547, ANDRE ALVES DE DEUS -
PR60357 - EMBARGADA: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - Advogados
do(a) EMBARGADA: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, CIRO LARGO
JUNIOR - PR64709, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - PR108654, EVERTON SEIDLER -
PR79803, GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - PR118339, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44085407 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464520500000043037164
Número do documento: 24092909464520500000043037164
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:43:02